Tribunal: TJPA
Processo: 0047730-59.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047730-59.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. FLAGRANTE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2.

A demora no cumprimento do alvará de soltura do apelado é fato incontroverso nos autos, injustificável e sequer foi refutado pelo apelante, razão pela qual a conduta omissiva do Estado restou devidamente caracterizada, gerando flagrante lesão aos direitos da personalidade do apelado em razão da permanência indevida no inóspito ambiente carcerário por cerca de 01 (um) ano e 01 (um) mês por culpa exclusiva do Estado.

3.

Resta devidamente caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do apelante, diante de seu dever objetivo de adotar as medidas necessárias para garantir a soltura do apelado após decisão judicial liberatória e a expedição de alvará de soltura, e a correspondente lesão aos direitos da personalidade do apelado, configurando-se, portanto, a responsabilidade do Estado.

4.

Considerando as circunstâncias do ato ilícito, os danos morais são
in re ipsa
, ou seja, presumidos, não carecendo de comprovação em virtude da magnitude do bem da vida lesado. Precedentes.

5.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do apelado, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela privação de liberdade experimentada, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes.

6.

Os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

7.

Recurso conhecido e não provido. Consignada, em sede de reexame necessário, a necessidade de observância dos temas 905 do STJ e 810 do STF na aplicação dos juros e da correção monetária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e, em sede de remessa necessária, consignar a observância dos temas 905 do STJ e 810 do STF na aplicação dos juros e da correção monetária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais em razão da manutenção em cárcere indevida do apelado; e julgou improcedente o pedido de condenação em honorários advocatícios em favor da FUNDEP.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, a preliminar de nulidade processual para reabertura de instrução probatória; e, no mérito, a inexistência de responsabilidade civil do Estado em razão da licitude da prisão pelo regular exercício do poder de polícia, bem como que a posterior absolvição por ausência de provas não gerar o direito à indenização; a ausência de comprovação do dano moral; e, eventualmente, a exorbitância do valor arbitrado a título de reparação.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e defende a manutenção integral da sentença.

O representante ministerial no 2º grau deixou de se manifestar no presente recurso em virtude da ausência de interesse público apta a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A questão ora reexaminada se refere à prisão do apelado Jorge da Silva Souza, preso preventivamente em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 0001474-72.2011.8.14.0301 que tramitou na Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente.

Em agosto de 2011 a prisão cautelar fora revogada e concedida a liberdade provisória por meio de alvará de soltura expedido em 28/08/2011. Contudo, o apelado somente fora liberado do cárcere em setembro de 2012, permanecendo indevidamente preso por mais de um ano.

A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Sílvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente.

(...) Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a
relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
”.

Destarte,
a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Acerca da conduta ilícita dos agentes públicos no caso, a Constituição da República é clara ao prever em seu art. 5º, LXI que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

A demora no cumprimento do alvará de soltura do apelado é fato incontroverso nos autos, injustificável e sequer foi refutado pelo apelante, razão pela qual a conduta omissiva do Estado restou devidamente caracterizada, gerando flagrante lesão aos direitos da personalidade do apelado em razão da permanência indevida no inóspito ambiente carcerário por cerca de 01 (um) ano e 01 (um) mês por culpa exclusiva do Estado.

Resta devidamente caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do apelante, diante de seu dever objetivo de adotar as medidas necessárias para garantir a soltura do apelado após decisão judicial liberatória e a expedição de alvará de soltura, e a correspondente lesão aos direitos da personalidade do apelado, configurando-se, portanto, a responsabilidade do Estado.

Na hipótese,
considerando as circunstâncias do ato ilícito, os danos morais são
in re ipsa
, ou seja, presumidos, não carecendo de comprovação em virtude da magnitude do bem da vida lesado.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado ao apelado.

Releva destacar que a jurisprudência pátria já se manifestou ratificando tal entendimento, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EFETUADA POR POLICIAL MILITAR FORA DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. OFENSA À LIBERDADE PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MÉTODO BIFÁSICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 17/10/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 02/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/06/2017. Julgamento pelo CPC/73.

2. O propósito recursal é dizer sobre a ocorrência de dano moral e sobre a proporcionalidade do valor arbitrado a título compensatório.

3.
Constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado e fora do exercício das funções, caracterizando dano moral in re ipsa.

4. O contexto delineado no acórdão recorrido revela que, ao largo da discussão acerca da prática de eventual crime de desacato, houve, por parte do recorrente, uma atuação arbitrária, ao algemar o recorrido, pessoa idosa, no interior do condomínio onde moram, em meio à uma discussão, e ainda lhe causar severas lesões corporais, caracterizando-se, assim, a ofensa a sua liberdade pessoal e, consequentemente, a sua dignidade; causadora, portanto, do dano moral. (...)

(STJ, REsp n. 1.675.015/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017.)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA APÓS SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2.
Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Caracteriza conduta ilícita a demora na expedição de alvará de soltura após a publicação de sentença penal absolutória, fazendo com que acusado fique indevidamente preso por 99 (noventa e nove) dias além do necessário, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque aos seus direitos de personalidade, configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado. (...)

(TJPA, Apelação Cível nº 0000686-78.2010.8.14.0065, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, publicado em 13/12/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do apelado, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela privação de liberdade experimentada, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes.

No que tange
aos juros de mora e a correção monetária, em sede de reexame necessário, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Ante o exposto
conheço
e
nego provimento à apelação
e, em sede de reexame necessário, determino a observância dos temas 905 do STJ e 810 do STF na aplicação dos juros e da correção monetária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 16/11/2022